Tribunal: TJSP
Processo: 1000361-21.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000361-21.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é
apelante NEUZA FERRARI DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), sendo
apelada PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000361-21.2018.8.26.0664 - Voto no 4404
2
Apelação no 1000361-21.2018.8.26.0664
Apelante: Neuza Ferrari de Oliveira Silva
Apelada: Prefeitura Municipal de Valentim Gentil
Comarca: Votuporanga
Juízo a quo: Dr. Camilo Resegue Neto
Voto no 4404

Apelação.
Responsabilidade
Civil.
Pedido
de
indenização por danos morais. Acidente de trabalho.
Queda em ônibus decorrente de parada brusca.
Improcedência
na
origem.
Pretensão
de
reforma
afastada. Ausência de nexo de causalidade entre os
danos suportados e o evento descrito. Inconsistência e
fragilidade do acervo probatório. Honorários majorados.
Sentença mantida. Recurso improvido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Neuza
Ferrari de Oliveira Silva, contra sentença (fls. 479/483) proferida em ação
de indenização por danos morais promovida pela apelante contra o
Município de Valentim Gentil, pela qual foi julgado improcedente o
pedido inaugural. Por força de sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado,
arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, observada a gratuidade
que lhe foi deferida.

De acordo com a narrativa da inicial, a autora/recorrente
exerce o cargo de inspetora de alunos e na segunda semana de agosto
de 2016, enquanto acompanhava os alunos no ônibus escolar da
prefeitura, sofreu queda decorrente da parada brusca do veículo. Devido
ao acidente, a autora alega que sofreu lesão em sua perna esquerda,
razão pela qual esta afastada de suas funções.

Diante do ocorrido e por entender que os danos
experimentados decorreram de acidente de trabalho, a recorrente/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000361-21.2018.8.26.0664 - Voto no 4404
3
autora propôs esta demanda, buscando ressarcimento de danos morais,
entendidos como decorrentes do acidente.

Encerrada a instrução (fl. 243), as partes apresentaram
alegações finais e seguiu-se a sentença às fls. 479/483, pela qual o MM.
Juízo a quo julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o
autor não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o nexo causal entre
os danos suportados e o acidente descrito.

Inconformada,
a
demandante
interpõe
recurso
de
apelação (fls. 488/496), postulando a reforma da sentença guerreada,
para que seja julgado procedente o pedido, sustentando, em suas razões,
o que segue: (I) ao contrário do que constou na sentença guerreada, há
prova robusta acerca da ocorrência do acidente e dos seus reflexos; (II) a
prova testemunhal é suficiente para a caracterização dos eventos
narrados; (III) não é possível a exclusão do nexo causal com base
unicamente na ausência de documentos que atestem o ocorrido.

Contrarrazões às fls. 500/511.

É a síntese.

A questão trazida em razões recursais diz respeito à
possibilidade de condenação do Município de Valentim Gentil ao
pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de
acidente sofrido por servidora municipal no exercício de suas funções.

Em que pesem os esforços do autor/apelante, sua
pretensão não prospera.

Ao
contrário
do pretendido pela apelante/autora, a
responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a particulares
por seus agentes, fundada na teoria do risco administrativo, não tem
caráter absoluto. Ao contrário, além de não se caracterizar quando há
quebra do nexo causal entre a conduta do agente estatal e o dano
experimentado pelo particular, a responsabilidade do Estado não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000361-21.2018.8.26.0664 - Voto no 4404
4
aplica no caso de culpa exclusiva da vítima, ou de terceiros, força maior
ou caso fortuito.

Em suma, responsabilidade do Estado decorrente da teoria
objetiva, consagrada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, com
base no risco administrativo, pelo qual a obrigação de indenizar
independe de culpa ou dolo, ou mesmo da chamada faute du service,
caracteriza-se desde que comprovado o ato comissivo de agente estatal,
no exercício de sua função, o dano indenizável e o nexo de causalidade
entre o dano e o referido ato.

No caso concreto destes autos, sequer existe prova
concreta do acidente, face às inúmeras incongruências do relato inicial,
em especial no que concerne à data do evento. Para além das
inconsistências da narrativa, os relatórios médicos apresentados pela
recorrente não fazem qualquer menção ao acidente, ou seja, na parte
em que reproduzem as queixas da paciente, não há qualquer referência
ao evento que supostamente desencadeou as lesões.

De outra banda, conquanto a recorrente tenha modificado
sua versão dos fatos, passando a afirmar que o acidente aconteceu no
ano de 2017, e não em 2016 como afirmara na exordial, a prova
colacionada aos autos revela que, em consulta médica ocorrida em 28
de novembro de 2017, a servidora relatou ter sofrido queda há
aproximadamente um ano e meio.

Não cuidou a autora, por outro lado, de trazer aos autos um
único resultado de exame médico realizado em data próxima ao evento
descrito na peça inaugural. Trouxe somente recibos ilegíveis, de datas
aleatórias, que não guardam relação com nenhuma das datas apontadas
para o evento.

Nessa linha, as lesões referidas no laudo não caracterizam
acidente de trabalho, tendo em vista não só a ausência de nexo de
causalidade, mas também a fragilidade da prova no tocante a realização
do evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000361-21.2018.8.26.0664 - Voto no 4404
5

Sobre o tema, destaca-se o seguinte Acórdão deste E.
Tribunal Bandeirante:

DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO DO AUTOR AÇÃO INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SERVIDOR PÚBLICO QUE ALEGA
TER SOFRIDO AMPUTAÇÃO PARCIAL DO SEGUNDO DEDO DA MÃO
ESQUERDA QUANDO EXERCIA SUAS ATIVIDADES LABORAIS

AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO
DANOSO - NEXO CAUSAL NÃO ESTABELECIDO
Sem que se
comprovem as circunstâncias em que ocorreu o evento danoso,
não há como reconhecer a responsabilidade do ente público
quanto à lesão sofrido pelo requerente
Nexo causal não
estabelecido
Sentença Mantida
Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1003840-04.2014.8.26.0198; Relator (a): Antonio
Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
de Franco da Rocha - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019)

Mantida a sentença impugnada, majoro o montante da
verba honorária de sucumbência para o correspondente a 20% do valor
atribuído à causa, observada a gratuidade concedida à autora/
recorrente.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora